Tribunal: TJMT
Processo: 0001802-60.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001802-60.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSÉ CARLOS COELHO RODRIGUES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRACIELE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 029.117.241-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001802-60.2019.8.11.0042

APELANTE: JOSÉ CARLOS COELHO RODRIGUES, GRACIELE BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A DENÚNCIA –
PRIMEIRA APELANTE - APELO DEFENSIVO – ALEGADA NULIDADE DE PROVA COLHIDA EM REVISTA PESSOAL – RÉ QUE TENTAVA INGRESSAR COM ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PROVA LÍCITA – ROGO POR APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO ATINENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MAIOR – POSSIBILIDADE – FUNADAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA APLICAR A MENOR FRAÇÃO – SEGUNDO APELANTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇAO AO COAPELANTE – INVIABILIDADE – EFETIVA PARTICIPAÇÃONO CRIME PATENTEADA PELAS PROVAS – DELAÇÃO DA CORRÉ, TESTEMUNHAS E PROVAS CIRCUNSTANCIAIS – PEDIDO DE ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – CONSTATADA A REINCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA READEQUAR A FRAÇÃO DO REDUTOR ATINENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO À PRIMEIRA APELANTE.

Não viola o princípio da dignidade da pessoa humana, a revista íntima realizada conforme as normas administrativas que disciplinam a atividade fiscalizatória, e quando há fundada suspeita de que a visitante esteja trazendo a seu corpo droga para o interior do estabelecimento prisional, porque a proteção da intimidade pessoal não constitui direito absoluto às práticas ilícitas.

Não se mostrando hígida a fundamentação utilizada para selecionar a fração de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, impositiva a modificação desta.

Impossível a absolvição do réu condenado por tráfico de drogas, quando evidenciado nos autos elementos probatórios válidos dando a certeza quanto à ocorrência do crime e da autoria delitiva. Os depoimentos de policiais, a delação da corré e as provas materiais e circunstanciais são idôneas para impor a condenação.

Tratando-se de pena superior a 4 anos, em caso de réu reincidente, é de rigor a fixação do regime fechado para inicial cumprimento da sanção.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001802-60.2019.8.11.0042

APELANTE: JOSÉ CARLOS COELHO RODRIGUES, GRACIELE BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Graciele Barbosa de Oliveira
e por
José Carlos Coelho Rodrigues
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº
0001802- 60.2019.8.11.0042, cód. 557963
, que julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória,
CONDENOU

a primeira apelante
à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 480 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, na forma do § 4º, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, bem como condenou
José Carlos Coelho Rodrigues
à
pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Em suas razões (ID. 107766472), a defesa formula
preliminar de nulidade das prova
s em razão da suposta ocorrência de revista íntima de natureza vexatória em relação à apelante Graciele Barbosa, quando tentava ingressar no sistema prisional em poder de drogas.

Lado outro, requesta-se a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima em relação a Graciele Barbosa de Oliveira.

Pretende, ainda, a absolvição do apelante José Carlos Coelho Rodrigues por insuficiência probatória ou, não sendo o caso, a aplicação do regime semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (ID.
107766496
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pela Procuradora de Justiça Dr.ª Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, apenas para que se modifique a fração de redução de pena decorrente do privilégio, em parecer assim sumariado:

Sumário: Sentença penal condenatória – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, c/c artigo 40, III ambos da Lei nº 11.343/2006) – Condenações impostas a JOSÉ CARLOS e GRACIELE BARBOSA, respectivamente, a pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 725 (setecentos e vinte e cinco dias) dias-multa em regime inicialmente fechado e 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa em regime inicialmente semiaberto – Irresignação defensiva – postula preliminarmente a nulidade do processo em decorrência de revista íntima vexatória – a absolvição do réu por insuficiência de provas – incidência de diminuição de pena (artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) à fração de 2/3 em favor da acusada Graciele – regime prisional menos severo (semiaberto) para o acusado – pretensão defensiva parcialmente cabível – inexistência de revista íntima – revista pessoal realizada por meio de detector de metal, sem contato físico entre revistada e agente penitenciária – retirada da droga pela própria acusada – ausência de ato vexatório – manifestação aliunde neste ponto e complementar – rejeição da preliminar – mérito: materialidade e autoria comprovadas – confissão da ré indicando que trouxe consigo/transportou a droga a pedido do acusado – suficiência de provas para condenar José Carlos – inviabilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena ao acusado – dicção do artigo 33, §2º, “a”, c/c artigo 59 ambos do Código Penal – réu que ostenta reincidência delitiva – necessidade de manutenção do regime fechado – precedentes judiciais – sobre as alegações retromencionadas adoção complementar “per relationem” das contrarrazões ministeriais (artigo 17, §§2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP) – possibilidade de redimensionamento da pena em relação a apelante para incidência da fração máxima (2/3) no cálculo do tráfico privilegiado – observância da razoabilidade e proporcionalidade na individualização da pena – reforma parcial da sentença neste particular – Pelo conhecimento do apelo, pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo parcial provimento.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Graciele Barbosa de Oliveira
e por
José Carlos Coelho Rodrigues
, visando reformar a sentença que condenou ambos pela prática do crime de tráfico de drogas em ambiente prisional, aplicando à primeira a causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Ressai da denúncia oferecida pelo Ministério público que:

“(...) Conforme inquérito policial incluso, no dia 19 de dezembro de 2018, por volta de 15h, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Graciele Barbosa de Oliveira, a pedido de seu convivente José Carlos, trazia consigo 02 (duas) porções de maconha, com massa de 267,22 g (duzentos e sessenta e sete gramas e vinte e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio (laudo pericial nº 3.14.2018.50857-01, fls. 11/13-IP).

Por sua vez, o denunciado José Carlos Coelho Rodrigues concorreu para o cometimento do delito sendo o mentor do crime e destinatário da droga, sem finalidade de consumo pessoal.

Na mencionada data, a denunciada Graciele dirigiu-se a Penitenciária Central do Estado para visitar seu convivente, o denunciado José Carlos. Submetida ao procedimento de revista pela agente penitenciária, a denunciada demonstrou extremo nervosismo e, em seguida, começou a chorar, revelando que estava em posse de ilícitos.

Por esse motivo, a agente penitenciária acompanhou a denunciada Graciele até um local apropriado e, de maneira espontânea, a referida retirou de dentro de sua calcinha 01 (uma) porção de maconha, bem como do interior de sua genitália, outra porção da mesma substância.

Perante o Delegado de Polícia, a denunciada Graciele permaneceu em silêncio. Posteriormente, o denunciado José Carlos foi interrogado na delegacia, onde confessou que a droga seria entregue a ele, contudo, argumentou que destinava-se apenas ao seu consumo pessoal. Alegou ser usuário de maconha e ter solicitado que sua convivente levasse o entorpecente para dentro do estabelecimento prisional. Disse que cumpre pena pelos delitos de homicídio e roubo.

A folha de antecedentes criminais do denunciado demonstra que ele é reincidente, vez que ostenta condenação definitiva pelos crimes de homicídio qualificado (Código 33143, perante a Vara Única de Jauru) e roubo majorado (Código 30812).

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pela agente penitenciária, o lugar em que se deu o flagrante, a quantidade de droga apreendida, bem como as declarações denunciado e seus antecedentes, são suficientes para a ocorrência do tráfico de drogas dentro de instituição penal. (...)”. (ID: 107746499)

1.

DO RECURSO DE GRACIELE BARBOSA DE OLIVEIRA

1.1 - Do pleito de ABSOLVIÇÃO por nulidade das provas colhidas mediante a revista íntima.

Primeiramente, argui a defesa a nulidade da revista íntima realizada no presídio, por entender ser vexatória, bem como as provas derivadas desta primeira, razão pela qual Graciele deve ser absolvida por insuficiência probatória.

No caso em comento, fez anotar o douto julgador que:

“Ocorre, todavia, que diferentemente do sustentado pela defesa, não houve revista intima invasiva na ré GRACIELE na ocasião do flagrante.

Conforme se denota dos autos, a ré foi submetida à revista pessoal realizada por aparelho de detector de metais - onde sequer há contato pessoal com a ré -, sendo então sinalizado pela presença de corpo estranho, onde a própria acusada que apresentava nervosismo se antecipou e confessou que trazia em suas partes íntimas o entorpecente.

Veja, pois, que a revista realizada na acusada se deu mediante uso de aparelho de detector de metais, exatamente como prescreve a Resolução n. 05/2015 - Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Minist ́rtio da Justiça -, e art. 3º da Lei n. 10.792/2003 (...).”

O mesmo modo de aferição da conduta foi narrado pela policial encarregada das revistas em depoimento judicial.

Com efeito, a agente penitenciária Renata Raphaely, ouvida em juízo, testificou que, no momento em que a ré entrou para passar pelo detector de mental, já foi notando seu nervosismo, apresentando os olhos lacrimejando. Assim, utilizou o detector de metais e percebeu um volume nas vestes íntimas da ré que, questionada, admitiu estar em poder das drogas e se prontificou a removê-las, sendo, posteriormente, encaminhada à Delegacia de Polícia.

Assim, como bem se divisa, não existiu qualquer ato invasivo ou vexatório praticado em desfavor da recorrente.

Ao contrário, diante da fiscalização de rotina, mediante aparelho eletrônico de detecção de metais, foi constatada a existência de possíveis ilícitos, tendo a recorrente admitido que estava transportando drogas, de modo que ela mesma se dirigiu a local reservado e removeu as drogas das vestes e de seu corpo, entregando-as aos responsáveis pela fiscalização.

Seja como for, a Quinta Turma do STJ, reconhece como válida a prova obtida a partir da revista íntima no momento da entrada do visitante em estabelecimento prisional, porquanto a revista íntima não viola o princípio da dignidade humana, destarte, lícita, a prova de crimes cometidos pela ora apelante.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. REVISTA ÍNTIMA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS FISCALIZATÓRIAS E FUNDADA SUSPEIA DE QUE A RÉ TRANSPORTAVA DROGAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVA LÍCITA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO
. HC 381.593/RS, Rel. Ministro RIBEIO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/05/2017.”

“TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM PRESÍDIO COM SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. DROGA LOCALIZADA POR MEIO DE REVISTA ÍNTIMA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU ADOÇÃO DE MEDIDAS INVASIVAS. LICITUDE DA PROVA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. (...)

3. Tal revista não pode ser acoimada de ilegal, pois, como se sabe, não existem direitos absolutos, sendo certo que a intimidade da pessoa não pode servir de escudo para a prática de ilícitos. Doutrina.

Precedentes do STF.

4. Havendo fundada suspeita de que o visitante do presídio esteja portando drogas, armas, telefones ou outros objetos proibidos, é possível a revista íntima que, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos ditames legais, exatamente como ocorreu na espécie.” Precedente do STJ. [HC 344121/RS, Habeas Corpus 2015/0308531-3, da relatoria do Ministro Jorge Mussi, julgado em 07.06.2016].”

Assim, considerando que nem mesmo existiu a revista íntima de natureza invasiva, e que a abordagem foi realizada em conformidade com os procedimentos padrões, bem como que sua ocorrência não viola qualquer princípio constitucional, em especial o da dignidade da pessoa humana, REJEITO o pleito de nulidade das provas colhidas na fase inquisitorial.

1.2 – Do privilégio.

Em viés subsidiário, a defesa pretende

a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima em relação a Graciele Barbosa de Oliveira.

Razão lhe assiste.

Deveras, ao selecionar a fração da causa de diminuição de pena, o douto julgador registrou que:

“(...) verifico que a quantidade de droga apreendida (267.22g – MACONHA), se mostra relevante para dosar a fração de benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto) (....)”.

Portanto, a fração mínima de redução foi estabelecida em decorrência da quantidade da droga apreendida, isto é, 267.22g de maconha, quantidade que, a despeito de sinalizar o intuito de disseminação, não se mostra suficiente a denotar maior reprovabilidade da conduta em cotejo com outros casos da mesma natureza. Numa palavra, a quantidade apreendida não escapa à normalidade típica, não legitimando, por si só, tal interferência na dosimetria.

Portanto, aplico a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima, ou seja, 2/3, encontrando a pena definitiva de 01 ano e 08 meses, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem minudenciadas pelo juízo da execução penal, além do pagamento de 180 dias-multa, ao mínimo legal.

2.

DO RECURSO DE JOSÉ CARLOS COLEHO RODRIGUES

2.1

Do rogo absolutório.

Pretende a defesa, ainda, a absolvição do apelante José Carlos Coelho Rodrigues por insuficiência probatória.

Alega-se, em síntese, que não existe prova cabal de que a droga apreendida com sua então companheira seria a ele destinada.

Não prospera a tese.

Realmente, a corré Graciele, que visitava regularmente o recorrente fazia dois meses na data do fato, ao ser presa em flagrante tentando ingressar no presídio com a finalidade específica de visitar o recorrente José Carlos, confessou que estava transportando drogas para o interior do estabelecimento prisional.

Interrogada em juízo, a corré confessou a prática delitiva, delatando a participação de José Carlos, aduzindo que transportava os entorpecentes a mando dele, visto que, em visitas anteriores, este insistia para que a depoente lhe trouxesse drogas.

Assim, não prospera a tese pueril de que o recorrente não teria ciência de que sua então parceira estaria levando drogas para ele para serem entregues em visita íntima.

2.2

Do regime prisional.

Em viés subsidiário, a defesa pretende a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do recorrente José Carlos para o semiaberto.

Sem ambages, o pedido não comporta acolhimento, visto que o recorrente, condenado a pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, é reincidente, sendo absolutamente desaconselhável e inviável sua inserção em regime diverso do fechado, nos moldes do que preconiza os artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por essas razões, em consonância com o parecer,
dou parcial provimento
ao apelo apenas para reduzir a pena de
Graciele Barbosa de Oliveira
à monta de
01 ano e 08 meses, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem minudenciadas pelo juízo da execução penal, além do pagamento de 180 dias-multa, ao mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022